Tribunal: TJSP
Processo: 2135411-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS PARA LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO, EXCETO PARA O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS - O OBJETIVO DO INVENTÁRIO É PROMOVER A EFETIVA TRANSFERÊNCIA DA HERANÇA AOS HERDEIROS, A QUAL SE DARÁ COM A EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA – ALVARÁ JUDICIAL QUE CONSTITUI MEDIDA EXCEPCIONALMENTE AUTORIZADA, DESDE QUE APRESENTADAS JUSTIFICATIVAS

Ementa:
INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS PARA LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO, EXCETO PARA O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS - O OBJETIVO DO INVENTÁRIO É PROMOVER A EFETIVA TRANSFERÊNCIA DA HERANÇA AOS HERDEIROS, A QUAL SE DARÁ COM A EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA – ALVARÁ JUDICIAL QUE CONSTITUI MEDIDA EXCEPCIONALMENTE AUTORIZADA, DESDE QUE APRESENTADAS JUSTIFICATIVAS RELEVANTES – AGRAVANTES QUE NÃO PROVARAM A NECESSIDADE DE SE UTILIZAR DOS DISCUTIDOS VALORES, NÃO SE JUSTIFICANDO O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL - PRECEDENTES - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO IMPLICA VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CF - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO